Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715792-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER, EDSON TEODORO DA SILVA, ELAINE CLAUDIA STARLING VIEIRA MAIRESSE, IRANY ALVES ROCHA, JOSE TUPINAMBA BELISARIO, JANDUI SEVERO DE BARROS CORREIA, MARIA TEREZINHA DE MOURA, NILTON NUNES, REGINALDO LEITE DA SILVA, RENATO MORAES BILLIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR. COMPLEXIDADE DO EXAME. VOLUME DE EXEQUENTES E DE QUESITOS. VARIAÇÕES DA MOEDA NO PERÍODO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios específicos e objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, norteando-se o Julgador pela razoabilidade e pela proporcionalidade, sempre atento às especificidades da investigação a ser realizada, como a extensão e a complexidade do trabalho, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, conforme entendimento jurisprudencial firmado sobre a questão. 2 - Expõe-se acertada a decisão homologatória de proposta de honorários periciais quando o valor definido expõe-se coerente com a complexidade dos cálculos a serem realizados, detalhada pelo perito e não contraposta dialeticamente pelo Agravante, mormente levando-se em conta a quantidade de Exequentes envolvidos no processo, cujo estudo envolverá a averiguação da situação de cada um, e ainda as dificuldades decorrentes das variações da moeda no período do estudo e da quantidade de quesitos a se responder. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 10 da Lei 9.289/96, 95 do Código de Processo Civil, 884, 855 e 886, todos do Código Civil, porquanto não parece razoável que o expert apresente proposta de honorários elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucubrações a respeito e por se tratar de ação com um único autor. Ressalta que honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as balizas fixadas pelo artigo 10 da Lei 9.289/96, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entende que, caso a decisão se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 28618275). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10 da Lei 9.289/96, 95 do Código de Processo Civil, 884, 855 e 886, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários periciais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028